Tribunal: TJMT
Processo: 1034532-29.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034532-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), REGINA AUGUSTA VARGAS DUARTE 99540690110 - CNPJ: 10.929.745/0001-93 (AGRAVADO), REGINA AUGUSTA VARGAS DUARTE - CPF: 995.406.901-10 (AGRAVADO), REGINA AUGUSTA VARGAS DUARTE - CPF: 995.406.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO), PAMELA GOMES DUARTE - CPF: 035.945.831-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1034532-29.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU.

AGRAVADO:
REGINA AUGUSTA VARGAS DUARTE.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA. PRELIMINARES REJEITADAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência, nos autos de ação anulatória, para suspender a consolidação da propriedade fiduciária e impedir a realização de leilão de imóvel objeto da garantia.

II. Questão em discussão

2. Estão em discussão:

(i) a admissibilidade do recurso, diante da alegada ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 932, III);

(ii) a existência de preclusão lógica e de ausência superveniente de interesse recursal, em razão do indeferimento anterior de efeito suspensivo;

(iii) a validade do agravo de instrumento interposto sem a comunicação formal ao juízo de origem, nos termos do art. 1.018, §2º, do CPC;

(iv) a regularidade da consolidação da propriedade fiduciária diante da ausência de comprovação de notificação pessoal para purgação da mora e de intimação quanto aos leilões.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois, embora com argumentação genérica, a agravante enfrentou os fundamentos centrais da decisão agravada.

4. Rejeita-se a preliminar de preclusão lógica e de ausência superveniente de interesse recursal, pois o indeferimento de efeito suspensivo em decisão monocrática não impede a reapreciação do mérito recursal pelo colegiado.

5. Rejeita-se a preliminar de vício formal por ausência de comunicação ao juízo de origem, pois, tratando-se de processo eletrônico, presume-se o conhecimento da interposição recursal.

6. A consolidação da propriedade fiduciária exige notificação pessoal válida do devedor, nos termos do art. 26, §1º, da L. nº 9.514/1997, sem o que se compromete a eficácia do procedimento.

7. Ausente nos autos a comprovação de notificação válida ou de esgotamento de tentativas de localização do devedor, bem como da intimação pessoal sobre os leilões (art. 27, §2º-A, da L. nº 9.514/1997), é de rigor a manutenção da decisão de origem.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O agravo de instrumento é admissível quando a parte impugna, ainda que de forma genérica, os fundamentos centrais da decisão agravada.

2. A ausência de comunicação ao juízo de origem da interposição do agravo, em processo eletrônico, não compromete sua validade.

3. A consolidação da propriedade fiduciária exige prévia notificação pessoal válida do devedor para purgação da mora, sendo ineficaz a notificação por edital desacompanhada da comprovação do esgotamento das tentativas de localização."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; CPC, arts. 932, III, e 1.018, §2º; L. nº 9.514/1997, arts. 26, §1º, e 27, §2º-A.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1034532-29.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU.

AGRAVADO:
REGINA AUGUSTA VARGAS DUARTE.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, nos autos da ação anulatória cumulada com pedido de tutela de urgência proposta por
REGINA AUGUSTA VARGAS DUARTE
,
que deferiu o pedido liminar para suspender a consolidação da propriedade fiduciária em favor da cooperativa, bem como para impedir a realização de leilão e quaisquer atos expropriatórios referentes ao imóvel matriculado sob o nº 2.029 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca.

A agravante sustenta que a decisão combatida incorre em
error in judicando
ao acolher, sem a devida oitiva da parte contrária, a alegação da autora quanto à suposta ausência de intimação pessoal para purgação da mora.

Alega que observou todos os procedimentos exigidos pelos artigos 26 e 27 da Lei nº 9.514/1997, tendo promovido notificações pessoais, via correios, por edital e por meio de comunicações extrajudiciais e eletrônicas, de modo que não há que se falar em vício formal na consolidação da propriedade fiduciária.

Argumenta, ainda, que a consolidação foi formalizada em 19 de setembro de 2024 e que os leilões foram regularmente designados e realizados nos dias 17 e 20 de dezembro do mesmo ano, ambos sem êxito. Ressalta que a devedora está inadimplente desde 05 de agosto de 2023 e que desde então houve inúmeras tentativas de solução amigável do débito, inclusive com visitas presenciais ao imóvel.

Acrescenta que a manutenção da decisão proferida em primeiro grau poderá gerar grave prejuízo à instituição financeira, na medida em que impede o prosseguimento da recuperação do crédito garantido por alienação fiduciária, implicando prejuízo concreto à função econômico-social do contrato de crédito e à estabilidade da atividade bancária.

Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, com a revogação da tutela antecipada deferida, restabelecendo-se a eficácia dos atos de consolidação e dos leilões já realizados..

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 319744868.

Em contrarrazões, a agravada argui, preliminarmente, a: (i) ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada (violação à dialeticidade recursal); (ii) preclusão lógica e ausência superveniente de interesse recursal; e (iii) ausência de comunicação ao juízo de origem da interposição do agravo, nos termos do art. 1.018, §2º, do CPC. No mérito, pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO LÓGICA E DA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

A agravada sustenta que o indeferimento anterior do pedido de efeito suspensivo por este Relator afastaria o interesse recursal superveniente da agravante, configurando preclusão lógica.

Tal tese não merece acolhimento.

O indeferimento de pedido liminar em sede de agravo de instrumento, em juízo precário de cognição sumária, não vincula o julgamento definitivo do recurso pelo colegiado. A apreciação monocrática do pedido de efeito suspensivo visa a antecipar, em caráter provisório, a proteção jurisdicional, mas não substitui o julgamento do mérito recursal.

Logo, não se configura preclusão lógica nem ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que a decisão colegiada pode, validamente, reformar ou confirmar a decisão agravada.

Rejeita-se a preliminar.

VOTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO ART. 1.018, §2º DO CPC

Verifica-se que a recorrida alega, por fim, que a agravante não promoveu a comunicação da interposição do agravo de instrumento ao juízo de origem, como exige o art. 1.018, §2º, do Código de Processo Civil, o que configuraria vício formal do recurso.

A alegação, no entanto, não prospera.

A interpretação sistemática da norma, à luz da realidade forense contemporânea, especialmente no âmbito do processo eletrônico, revela que tal exigência não se impõe nos casos em que a tramitação da ação originária ocorre em sistema digital, como no presente caso.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que, sendo os autos originários eletrônicos, presume-se o conhecimento do recurso pelo juízo de primeiro grau, inexistindo necessidade de comunicação formal ou juntada de cópia da petição recursal, já que o próprio sistema processual viabiliza o acesso automático e simultâneo às petições protocoladas no segundo grau de jurisdição.

Logo, tratando-se de processo eletrônico, a ausência da providência formal prevista no art. 1.018, §2º, do CPC, não enseja o não conhecimento do recurso, tampouco configura irregularidade que mereça suprimento, porquanto desnecessária.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

A controvérsia gira em torno da regularidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária, notadamente no que se refere à intimação pessoal da parte devedora para purgar a mora, conforme determina o art. 26, §1º, da Lei nº 9.514/1997.

O dispositivo legal em questão dispõe, de forma expressa, que o devedor deverá ser notificado
“por intermédio do oficial do Registro de Imóveis, com prova da intimação pessoal”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que tal notificação constitui condição essencial e inafastável para a consolidação da propriedade, sendo ineficaz a notificação por edital sem prévia tentativa válida de localização pessoal do devedor.

No caso dos autos, a agravante afirma que houve tentativas de notificação pessoal, sem sucesso, tendo recorrido à via editalícia. Contudo, não logrou comprovar, de forma inequívoca, o esgotamento das tentativas de localização do endereço da agravada, tampouco juntou aos autos o AR assinado ou certidão circunstanciada do oficial competente.

Ainda que se admita a consolidação como medida extrema, ela somente é válida quando precedida de formalidades estritas, mormente quando se trata do único imóvel residencial da família da parte devedora, circunstância que confere à controvérsia uma dimensão existencial e constitucional, relacionada ao direito à moradia (art. 6º da CF) e à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF).

Além disso, o art. 27, §2º-A, da Lei nº 9.514/1997 impõe, igualmente, a necessidade de intimação pessoal do devedor acerca das datas dos leilões públicos. Essa etapa também não se encontra demonstrada nos autos, o que compromete a validade do procedimento em sua integralidade.

Diante da ausência de comprovação de notificação válida e da existência de risco real e concreto de alienação de bem essencial, a manutenção da tutela antecipada deferida na origem mostra-se medida prudente e necessária.

Diante de tais considerações, nego provimento ao recurso, mantendo íntegra a decisão que concedeu a tutela de urgência para suspender os efeitos da consolidação da propriedade fiduciária e dos atos expropriatórios correlatos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025